Tribunal: STF
Processo: HC 117965
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Roubo circunstanciado (CP, art. 157, incisos I, II e V, c/c o art. 70). Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Não conhecimento da impetração. Writ extinto.



    1. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal não vem admitindo a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça que não tenha sido submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).



    2. Não conhecimento do habeas corpus, com a extinção do Writ sem julgamento de mérito.